Tribunal: STF
Processo: ARE 1565247
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO 
E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.  AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO: INCIDÊNCIA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 496, § 3º, DO CPC. DEMANDA COM QUANTIA ESTIPULADA EM PLANILHA ELABORADA PELA PARTE AUTORA E VALOR ABAIXO DE 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E CONSECTÁRIOS QUE NÃO IMPLICAM EM CONSIDERÁVEL MAJORAÇÃO DOS VALORES. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL NACIONAL DESDE A DATA DE VIGÊNCIA 
DA LEI Nº 12.994/2014. POSSIBILIDADE. INCONFORMISMO ESTATAL OBJETIVANDO A PERCEPÇÃO DO PISO SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 8.474 DE 22 DE JUNHO DE 2015. NÃO CABIMENTO. AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TJCE. PAGAMENTO A MENOR NO PERÍODO RECLAMADO NA INICIAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. HONORÁRIOS FIXADOS EM 15%. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 85, § 4º, II, DO CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA APÓS LIQUIDADO O JULGADO” (fl. 1, e-doc. 35). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL ESTABELECIDO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº. 12.994/14. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO SANADA. RECURSO QUE NO MAIS BUSCA REABRIR A DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DESTE TRIBUNAL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS” (fl. 4, e-doc. 48).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os art. 1º, 2º e 18, inc. XVI do art. 22, art. 24, § 1º do art. 25, art. 167, caput e § 1º do art. 169, § 5º do art. 198 da Constituição da República.



    Sustentou que “não se trata, no caso, de simples cumprimento ou não do disposto em lei federal que fixe o piso salarial profissional da autora, mas sim da necessidade de implantação do piso na esfera estadual não só na legislação respectiva, como também na dotação orçamentária do ente competente, motivo pelo qual a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe” (fl. 26, 
e-doc. 62). 



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 1.132 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência 
da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 98).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a hipótese dos autos se insere dentre aquelas como de prequestionamento ficto, tendo em vista que foram opostos Embargos de Declaração pelo Ente Público, de modo a se verificar o prequestionamento da matéria de ordem constitucional, atinente à autonomia dos entes federados, à impossibilidade de incidência de legislação federal sobre a relação jurídico-estatutária existente entre os Estados-membros e os seus servidores, bem como à organização orçamentária do ente estadual” (fl. 7, e-doc. 113). 



    Alega que “não se trata, pois, de análise de matéria infraconstitucional, porquanto o acórdão foi expresso ao conferir imediata aplicabilidade à norma no que tange a lei federal instituir o piso, ignorando totalmente os preceitos constitucionais decorrentes do art. 198, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 8, 
e-doc. 113).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    5. Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra aplicação do Tema 1.132 da repercussão geral, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. TESE 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno contra a parte da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Impossibilidade de imposição ao Estado do Ceará, antes do advento de norma local, de pagar piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, com amparo na Lei 12.994/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão camerário objeto da súplica excepcional reconheceu a procedência da causa por múltiplos fundamentos: (i) a Lei Federal 12.994/2014 instituiu o piso salarial profissional nacional e as diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, alterando a redação original da Lei 11.350/2006; (ii) em 18/06/2014, com a publicação da citada norma no Diário Oficial, passou a vigorar o texto do art. 9º-A, § 1º, da Lei 11.350/2006, que fixou o piso salarial dos Agentes de Combate 
às Endemias em R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais; 
(iii) portanto, seria devido ao Estado do Ceará o pagamento do piso salarial estipulado no mencionado diploma legal, aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, desde a data de sua vigência, em junho de 2014, tendo em vista que 
se trata de norma autoaplicável e com efeito imediato; (iv) conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF, não haveria falar em inconstitucionalidade dos dispositivos presentes na Lei 12.994/2014, tendo em vista que a União legislou sobre o piso salarial, exercendo sua competência privativa (art. 22, I, da CF/1988), garantindo complemento de até 95% (noventa e cinco por cento) do piso, a título de assistência financeira, nos termos do art. 9º-C, § 3º, da supracitada lei. 4. Na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória esposada por este e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.132 da Repercussão Geral: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. IV. PARTE DISPOSITIVA E TESE. 5. Agravo interno conhecido e desprovido ” (fls. 1-2, e-doc. 135).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    A superação desse óbice jurídico é, entretanto, insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    7. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal estadual aplicou o Tema 1.132 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com esta fundamentação:



    “No caso, o colegiado considerou ser devida à parte autora a diferença salarial do período trabalhado, mormente porque a Lei Federal nº 12.994/2014 seria norma autoaplicável. Assim, condenou o recorrente ao pagamento das diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria, da data da publicação da Lei Federal 
nº 12.994/2014, em atenção à orientação vinculante, Tema 1132, do STF. 



    ‘Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências’. 



    Nesse panorama, no exercício do juízo de prelibação que é concedido à Vice-Presidência no presente instante processual e cingido às aludidas razões, verifica-se que os julgadores adotaram conclusão que se coaduna ao antedito precedente do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 98).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    Com a aplicação do Tema 1.132 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a negativa de provimento do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à constitucionalidade da lei federal pela qual estabelecido o piso nacional para agentes comunitários de saúde, bem como a alegada contrariedade à autonomia dos entes estaduais e ao modelo federativo.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765, precedente do Tema 1.132 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ‘piso salarial’ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do 
art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.2.2024).



    Analisou-se, então, especificamente a situação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Salvador. A fundamentação do voto do Ministro Relator expõe o raciocínio condutor da tese e demonstra a abrangência de sua aplicação. Confira-se:



    “No caso em exame, o Município, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, optou por vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio, e fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 



    Logo, não se vislumbra descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como ‘remuneração mínima’’.



    Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais, pois, como recorrentemente ressalto, as regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    É importante salientar a importância da questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes federativos de todas as esferas de governo. (...)



    Nesse contexto, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais. (...)



    Assim, considerando todo o exposto relativamente à autonomia municipal, o acórdão merece ser parcialmente reformado no que concluiu que, no cálculo do piso salarial, não pode ser computada qualquer outra verba, tais como gratificações ou vantagens”.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou: 



    “Pois bem, quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia acerca do direito dos autores, ocupantes do cargo de Agente de Combate às Endemias, ao pagamento das diferenças salariais supostamente devidas no período compreendido entre junho de 2014 a dezembro de 2014, em virtude da instituição do piso salarial nacional da categoria pela Lei Federal nº 12.994/2014, de 17 de junho de 2014, no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais), quando os promoventes perceberam apenas R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).



    (...)



    A imposição constitucional, no que toca a fixação do piso salarial nacional e sua implementação, veio a ser regulamentada a partir das modificações introduzidas na Lei Federal nº 11.350/2006 pela Lei Federal nº 12.994/2014, valendo destacar os seguintes dispositivos: (...).



    Infere-se, daí, que a Carta Magna atribuiu à União competência específica para dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, buscando fomentar uma política pública de valorização profissional com o intuito de melhorar a proteção à saúde da população em todo o território brasileiro, sendo então, em 2014, ajustada a legislação infraconstitucional pertinente. 



    À evidência, um dos fundamentos da organização e valorização das carreiras citadas a nível nacional diz respeito à remuneração condigna, com vencimento inicial correspondente, no mínimo, ao piso então fixado (R$ 1.014,00). E esse piso deve mesmo ser observado por todos os entes federativos. 



    Nesse diapasão, importa destacar que eventual alegação de que teria havido violação ao princípio da separação dos Poderes não encontra guarida no arcabouço jurídico, porquanto, no julgamento da ADIn. nº 4.167 – DF, o egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da norma que confere à União a possibilidade de instituir piso salarial nacional extensivo aos demais entes federados. 



    (...)



    Na mesma linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já pontuou a sujeição dos entes federados, nas relações com seus servidores, às normas constantes de Lei Federal editadas em consonância com a regra de competência privativa prevista no aludido artigo 22, XVI, da CF (...).



    Portanto, não vinga o argumento de obrigatoriedade do piso em momento anterior edição do decreto regulamentador, Decreto nº 8.474 editado em 22 de junho de 2015, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do direito dos recorrentes de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014. 



    Ademais, o cumprimento imediato da referida norma legal prescinde de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na Lei Orçamentária Anual, pois quase a totalidade do piso salarial será custeado com verbas federais, qual seja 95% (noventa e cinco percentual), remanescendo aos demais entes federativos somente 5% (cinco por cento percentual), razão pela qual não prospera o argumento estatal acerca da impossibilidade de concessão do pleito pelo período de junho de 2014 a dezembro de 2014, em razão do disposto no art. 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000. 



    Deste modo, percebe-se que a autonomia político-administrativa e financeira não coloca o ente federativo acima da legislação pátria, valendo observar que quando o Congresso Nacional, ao editar a Lei Federal estabelecendo o piso, não fez qualquer restrição quanto à sua aplicabilidade, sendo direta e plenamente imediata a necessidade de se observar o piso estabelecido“ (fls. 6-10, e-doc. 35).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ao manter a sentença de primeiro grau, o qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o agravante “ao pagamento das diferenças apuradas nas verbas remuneratórias decorrentes da instituição do piso salarial pela Lei Federal 12.994, de 17/12/2014, no intervalo entre os meses de junho a dezembro do ano de 2014, bem como os respectivos reflexos das diferenças salariais no 13º salário e no terço de férias, por meio de planilha de cálculo descritiva do débito, em favor da parte requerente” (fls. 9-10, e-doc. 12) não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, proferidas em processos com controvérsias idênticas à presente, em que Ceará também era parte: ARE 
n. 1.555.786/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 1º.7.2025; ARE 
n. 1.555.785/CE, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.6.2025; ARE 
n. 1.392.002/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.3.2025 e ARE n. 1.527.254/CE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2024.



    9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever a conclusão do Tribunal de origem, sobre a diferença entre o salário-base percebido pelo agravado e o piso salarial nacional determinado em lei federal, demandaria reexame de provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria reflexa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo 
pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.437.099-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula 
nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.251.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Comprovados os óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



     Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora